Tribunal: CARF
Processo: 10880.927967/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927967/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL SURIMPEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de direito
creditório no valor de R$ 185.619,13, relativo ao DARF código no 2089 (IRPJ - LUCRO
PRESUMIDO), período de apuração 31/12/2012. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 86 e ss):
Trata-se de DCOMP transmitida em 31/03/2014, em que o contribuinte declara a
existência de direito creditório no valor de R$ 185.619,13, relativo ao DARF código no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927967/2014-30
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927967/2014-30

2089 (IRPJ - LUCRO PRESUMIDO), período de apuração 31/12/2012, valor total R$
343.233,17, data de arrecadação 30/01/2013 .
O Despacho Decisório (DD), de fls. 79, não homologou a compensação pelo seguinte
fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DECOMP

Intimado do DD em 16/09/2014 (fls. 81), o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 07/10/2014, alegando, em síntese, que (fls. 02/05):
O pagamento relativo ao 4o trimestre de 2012 foi feito a maior, pois o imposto devido
foi de R$ 157.613,75, conforme escrituração contábil do período, DIPJ 2013 e DCTF
Retificadora, o que caracteriza um crédito de R$ 185.619,42;
Houve equívoco no preenchimento da DCTF original do mês de dezembro de 2012, o
qual já foi devidamente retificado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que em sua DCTF
original, de 25/02/2013, o contribuinte declarou débito de IRPJ do 4o trimestre de 2012
no montante de R$ 343.233,17. Somente em 02/10/2014, após a ciência do Despacho
Decisório (DD), que ocorreu em 16/09/2014, reduziu o valor do débito para R$
157.613,74.
- Desse modo, afigura-se correto o despacho eletrônico que não reconheceu o direito
creditório pleiteado, uma vez que se baseou na DCTF original que se encontrava ativa
na data do seu processamento.
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do
IRPJ), embora faça alusão a ela.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/06/2018 (e-fl. 94), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 18/07/2018 (e-fl. 97), em que repete os
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927967/2014-30

fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil, balancetes e notas
fiscais, e-fls. 116 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o crédito.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação, por intermédio da qual o
contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro presumido, pretende compensar
débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo (cód. 2089), efetuado em 30/01/2013.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 79) apresenta a seguinte conclusão: o
valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo valor de
IRPJ do período (4o trimestre de 2012). Por isso a decisão de primeira instância indeferiu a
manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão
Contábil, balancetes e notas fiscais, e-fls. 116 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito
de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que, se necessário,
intime o Recorrente a apresentar outros elementos comprobatórios, analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927967/2014-30

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital